Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO STF NO TEMA 548. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula em creche pública próxima à residência do autor e em período integral ou, subsidiariamente, o custeio de vaga em instituição privada pelo Distrito Federal. A decisão de improcedência fundamentou-se no impacto dessa concessão sobre critérios isonômicos de seleção de vagas. O recurso extraordinário interposto foi submetido a juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência com a tese firmada no Tema 548 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese firmada pelo STF no Tema 548 exige do Poder Público a matrícula em creche pública próxima à residência do menor e em período integral; e (ii) avaliar se a decisão recorrida afronta o entendimento do STF acerca do direito à educação infantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do Tema 548, firmou que a educação infantil, incluindo creche para crianças de 0 a 3 anos, é direito fundamental de eficácia plena e que sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. Contudo, não reconheceu a obrigatoriedade de matrícula em creche próxima à residência ou em período integral.
4. A implementação do direito à educação infantil está sujeita a critérios objetivos e à limitação orçamentária, conforme previsto no Plano Nacional de Educação (PNE) e normativas do Distrito Federal, como a Portaria SEDF no 451/2016.
5. A concessão da vaga em creche, conforme pedido, violaria o princípio da isonomia, ao favorecer judicialmente um indivíduo em detrimento de outros inscritos em situação similar, respeitando critérios de vulnerabilidade social e ordem cronológica de cadastro.
6. O caso concreto apresenta peculiaridades que diferem do paradigma do Tema 548, justificando o distinguishing e a manutenção da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação.
Tese de julgamento:
1. A oferta de vaga em creche pública pode ser exigida individualmente, nos termos do Tema 548 do STF, mas sem obrigatoriedade de ser próxima à residência ou em período integral.
2. A análise do direito individual deve observar critérios administrativos objetivos e o princípio da isonomia, em consonância com as políticas públicas vigentes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 208, IV; 214, II; CPC, art. 1.030, II; Lei 13.005/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, Tema 548; Acórdãos TJDFT no 1952088, no 1941654 e no 1941639.